Tribunal: TJSP
Processo: 1056598-95.2022.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A matéria referente à possibilidade de concessão do benefício denominado auxílio-acidente (artigo 86 da Lei 8.213/91) nos casos de perda mínima da capacidade laboral é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 416/STJ - Resp. no 1.109.591/SC.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A matéria referente à possibilidade de concessão do benefício denominado auxílio-acidente (artigo 86 da Lei 8.213/91) nos casos de perda mínima da capacidade laboral é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 416/STJ - Resp. no 1.109.591/SC.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.